Tribunal: CARF
Processo: 10880.673127/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.673127/2011-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.490 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MIYASHITA FURUYAMA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta analise a
documentação anexada ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Regis Venter.

Relatório

Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso:
O processo trata de Manifestação de Inconformidade, fls.2/5, contra o indeferimento do
pedido
de
restituição
formulado
através
do
PER/DCOMP
no07277.66425.140207.1.2.049691. No referido PER/DCOMP o contribuinte solicita
restituição de Pagamento Indevido ou a Maior de PIS , no valor de R$ 200,72, referente
ao período de apuração 31/01/2003, arrecadado em 09/02/2003.
O Despacho Decisório, fl.25, emitido em 03/01/2012, indeferiu o Pedido de Restituição,
nos seguintes termos:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição.[...]
Diante da inexistência do crédito, INDEFIRO o Pedido de Restituição.
Enquadramento legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.673127/2011-07
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.490 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673127/2011-07

O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 16/01/2012, fl. 27,
apresentando Manifestação de Inconformidade, fls.2/5, em 14/02/2012, argumentando
que contribuição era recolhida erroneamente sobre remunerações recebidas a título de
comissão de venda oriunda do exterior (prestação de serviço) que, nos termos do artigo
45, inciso III, do Decreto n° 4.542/2002 (sic), gozam do beneficio de isenção e que,
portanto, não está obrigado ao recolhimento das referidas contribuições. Considera
ainda que, tendo em vista a isenção mencionada, os recolhimentos já efetuados, ainda
que voluntários, foram indevidos e, consequentemente, devem ser restituídos, conforme o
artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional. Finaliza requerendo que a
Manifestação seja analisada e julgada para reformar em parte a decisão em comento,
declarando definitivamente o direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente,
com a devida aplicação de correção monetária com base na taxa SELIC, por ser medida
de preservação da Justiça.

A DRJ em Fortaleza/CE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 08-28.594 a seguir transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO.
As receitas dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior são isentas da tributação do PIS e da COFINS apenas quando representam
ingresso de divisas, pois tal requisito é inerente ao conceito de exportação.
Após a edição do art. 10 da Lei 11.371, de 28.11.2006, no caso de divisas ainda não
ingressadas no país, cabe ao Contribuinte indicar a Instituição Financeira no exterior
em que o recurso foi mantido e o atendimento aos limites fixados pelo Conselho
Monetário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, provas documentais (Contrato de
Agente de Vendas de componentes eletrônicos e Contrato de Câmbio) que foram citadas pela
decisão recorrida como necessárias para fazer jus a isenção da Contribuição para o PIS prevista
no art. 14, III e §1o da Medida Provisória no 2.158-35/2001. Com isso explica o objeto da
prestação de serviço realizada à pessoa jurídica sediada no exterior bem como apresenta o meio
de recebimento da remuneração por tais serviços.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.490 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673127/2011-07

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20151.

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.

Das razões da decisão recorrida
Na decisão de primeira instância o voto condutor apresenta os seguintes
fundamentos para julgar improcedente a manifestação de inconformidade:
O Pedido de Restituição foi indeferido em virtude da indisponibilidade do crédito
pleiteado, conforme abaixo demonstrado em tela do Sistema Sief-Documento de
Arrecadação:
(...)
Conforme se verifica, o crédito pleiteado pelo contribuinte encontra-se alocado a débito
de PIS referente ao período de apuração 31/01/2003.
A mesma situação pode ser confirmada na consulta ao Sistema DCTF, onde constam as
declarações entregues pelo contribuinte:
(...)
Como se observa o contribuinte entregou apenas uma DCTF (original) para o período de
apuração 31/01/2003 , onde se verifica que o crédito pleiteado guarda as mesmas
características do débito declarado, sendo, portanto, a ele alocado.
(...)
Porém, para que o contribuinte pudesse usufruir da não incidência, haveria que anexar
ao processo provas documentais que garantissem que a receitas auferidas eram

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.490 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673127/2011-07

provenientes de exportação de serviços. O Decreto no 70.235/72, que também se aplica a
esse tipo de contencioso, dispõe no seu art. 16, § 4o, que as provas documentais devem
ser apresentadas no momento da impugnação, sob pena de preclusão, excetuado fundado
motivo para não o ter feito naquela oportunidade.
No tocante à isenção das receitas de exportação, isenção aplicável ao PIS e à COFINS,
dispõe a Medida Provisória 2.158-35, em seu artigo (art.) 14, inciso III e § 1°:
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
(...)
III - dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(...)
§1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos incisos I a
IX do caput .
De fato, a isenção conferida às receitas dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior tem como objetivo desonerar os custos da Empresa
Nacional, propiciando-lhe condições de competitividade e, assim, incentivando a entrada
de divisas no País. Há a necessidade, portanto, da prova do ingresso de divisas, que, no
presente caso, não foi efetuada, o que é reforçado pela constatação de que, conforme a
literatura do comércio exterior, os principais documentos utilizados na exportação de
serviços, além da Nota Fiscal, são o Contrato de compra e venda internacional, a Fatura
Invoice ou Fatura Pró-Forma, a Fatura Comercial ou Commercial Invoice e o Contrato
de Câmbio ou Contrato de Câmbio Simplificado. Nenhum desses comprovantes constou
dos autos, motivo pelo qual a Manifestação de Inconformidade do Contribuinte não
pode ser aceita. (grifos da reprodução)
Com efeito, devido justamente ao fato do recebimento pela prestação de serviços, isto é,
o ingresso de divisas, não estar devidamente comprovado nos autos, não está a
respectiva receita abrangida pela isenção. Deve haver entre as receitas de serviços e a
entrada das divisas um nexo direto de causalidade, sem o que não se aplica a isenção em
comento. Deste modo, considerando não ter sido comprovado o ingresso de divisas que
caracterizassem a ocorrência de exportação de serviços, tais receitas não estão isentas
do PIS e da COFINS.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Destaque-se inicialmente que o despacho decisório eletrônico fundamentou sua
negativa ao PER/DCOMP no fato de o crédito informado no pedido ter sido integralmente
utilizado para quitação dos débitos do contribuinte. A então Manifestante, por sua vez, informou
que não estava obrigada a recolher a contribuição para o PIS e, ao contrário do que afirma o
despacho decisório, não houve a efetiva utilização do crédito. Que processou o pedido de
ressarcimento devido ao fato de que efetuou erroneamente o recolhimento da referida
contribuição por estar alcançada pela isenção prevista no art. 45, III do Decreto no 4.542/2002.
Conforme observado no item anterior (das razões da decisão recorrida), o
fundamento da decisão de piso foi no sentido de que a Recorrente somente havia entregue a
DCTF Original e que o crédito pleiteado estava totalmente alocado ao débito informado.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.490 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673127/2011-07

Entretanto, para que o contribuinte pudesse usufruir da não incidência, deveria juntar “provas
documentais que garantissem que a receitas auferidas eram provenientes de exportação de
serviços”. Na reprodução acima, a decisão recorrida ainda afirma que tais provas também
deveriam demonstrar que houve o ingresso de divisas através dos seguintes “documentos
utilizados na exportação de serviços, além da Nota Fiscal, são o Contrato de compra e venda
internacional, a Fatura Invoice ou Fatura Pró-Forma, a Fatura Comercial ou Commercial
Invoice e o Contrato de Câmbio ou Contrato de Câmbio Simplificado”.
Neste ínterim, Recorrente busca demonstrar que efetivamente prestou os serviços
ao exterior e que houve o ingresso de divisas com a apresentação do Contrato de Prestação de
Serviços e do Contrato de Câmbio juntados aos autos.
Destaque-se também que a retificação da DCTF não é condição prévia para a
transmissão da DCOMP como condição para admissibilidade de restituição, ressarcimento ou
compensação bem como para fins de demonstração de eventual diferença encontrada entre
valores confessado e recolhido. Reforça-se a isso que não há nenhuma norma regulatória deste
tema que a determine. Neste sentido, ao meu ver a Recorrente busca demonstrar, com
documentos relacionados às circunstâncias do presente caso, que efetivamente as receitas por ele
auferidas são derivadas do exterior, mesmo que não tenha efetuado a retificação da DCTF.
Em relação aos documentos juntados, tenho por hábito valorizar a coincidência de
valores. No presente caso, o valor da contribuição recolhida R$200,72 (Código 8109
correspondente ao Principal de R$161,04, a Multa de R$32,20 e Juros de R$7,48), ou seja, o
principal é exatamente a aplicação da alíquota de 1,65% sobre o valor constante do contrato de
câmbio (R$9.760,19), apresentado como receita de prestação dos serviços de agente de vendas
de componentes eletrônicos para computadores e equipamentos periféricos de telecomunicações.
Não é demais registrar que a presente proposta de diligência não busca
oportunizar a Recorrente em suprir quaisquer deficiência probatória, a quem ônus recai sobre
quem efetuou o pedido de restituição/ressarcimento. O intuito é somente oportunizar à unidade
de origem efetuar a apreciação das provas anexadas a posteriori ao processo. Esta juntada
encontra fundamento na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 a seguir
reproduzido:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, entendo que o presente caso se enquadra às situações em que o sujeito
passivo busca provar o direito que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme
estabelecido no princípio da cooperação, disposto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil
– Lei no 13.105/2015, cuja redação assim estabelece: "todos os sujeitos do processo devem
cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que
assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.490 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673127/2011-07

necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas
disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de
Segunda Instância.
Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente
com vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado, voto por
baixar o presente processo em diligência para que a autoridade competente da unidade fiscal de
origem proceda da seguinte forma:
1) Analise os documentos acostados pelo sujeito passivo desde a manifestação
de inconformidade com vistas a verificar a procedência dos créditos
relacionados à apuração das Contribuições para o PIS/COFINS indicada;
2) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que jugar relevantes;
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados.
4) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a DERAT São Paulo/SP, para
atendimento da diligência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital